Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. REVELIA. COMPARECIMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO. ENCARGO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. MODIFICAÇÃO. ESTADO ECONÔMICO DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. O peticionamento nos autos por advogado constituído de poderes especiais para receber citação configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade, dando, portanto, início ao prazo para contestação. Precedente da Corte Especial do Colendo STJ.
3. Mantém-se o decreto de revelia quando, embora juntada a procuração com poderes para receber a citação inicial e possibilitado o acesso aos autos do processo, o Réu não apresenta resposta no interstício legal.
4. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
5. Demonstrada a alteração do estado econômico da alimentanda e evidenciada a capacidade de garantir a própria subsistência de forma autônoma e digna, inexistem justificativas para a permanência da obrigação alimentar do Autor.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.